Tribunal: TJDFT
Processo: 0748442-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748442-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARNALDO DOS SANTOS SILVA, MARCUS EVANDRO DE BRITO SANTOS, MAURICIO DE BRITO SANTOS, PAPELARIA RITZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, VITOR BERNARDES COSTA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 174732048, autos originários) proferida na execução fiscal movida contra ARNALDO DOS SANTOS SILVA, MARCUS EVANDRO DE BRITO SANTOS, MAURICIO DE BRITO SANTOS, PAPELARIA RITZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, VITOR BERNARDES COSTA, que indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução na alienação de imóvel, in verbis: “Trata-se de requerimento de declaração de fraude à execução formulado no ID 48960584, págs. 89-92, com relação à alienação dos bens imóveis de matrículas 17.871 e 36.080, realizada pelo corresponsável tributário MAURICIO DE BRITO SANTOS, mesmo após a inscrição dos créditos tributários na dívida ativa. Cabe ao Juízo fazer uma análise prévia da viabilidade do pedido, pois deve evitar a instauração desnecessária de contencioso quando flagrante a insubsistência da pretensão deduzida pela parte. Evita-se com isso também o chamamento desnecessário de terceiros para o litígio, com todos os custos e dificuldades daí decorrentes, bem como se afasta possíveis condenações posteriores da Fazenda Pública por haver litigado sem a necessária sustentação fática e legal. Diante disso, e observando a certidão de ônus do imóvel de matrícula 17.871, é possível se afastar de imediato a alegação de fraude à execução. Consta da certidão de ID 151486265 registro de transferência do imóvel por escritura pública datada de 03/03/1999, conforme averbação de no R-4/17.871. Posteriormente o bem foi transferido outras três vezes, as duas subsequentes ainda antes do ano de 2005. Assim, não se aplica ao caso a atual redação do art. 185 do CTN, pois não bastava a inscrição do débito em dívida ativa para ser considerada a venda do bem em fraude à execução. Se fazia necessário que a execução fiscal já estivesse ajuizada, o que inclusive é o caso dos autos, contudo, a jurisprudência se firmou no sentido de que referida fraude apenas poderia ser reconhecida mediante prova de má-fé do terceiro adquirente ou dependeria do prévio registro da penhora do bem alienado junto à sua matrícula, situação inexistente nos autos na data da alienação feita pelo corresponsável. Aplicava-se também para as execuções fiscais o entendimento da Súmula no 375 do superior Tribunal de Justiça. O entendimento jurisprudencial apenas foi alterado com a edição da Lei Complementar no 118/2005, que entre outras matérias, alterou a redação do art. 185 do CTN, para determinar que a fraude à execução ocorreria com a alienação de bens pelo devedor inscrito em dívida ativa. Interpretando a alteração da redação do referido artigo, no julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR, pela sistemática dos recursos repetitivos, o STJ entendeu que a presunção de fraude seria absoluta e não mais se aplicaria a súmula no 375 para a análise da alegada fraude (Tema 290). Portanto, no caso do imóvel de matrícula 17.871 do 6o RIDF, não se observa nenhum indício de alienação fraudulenta, diante das regras legais e da jurisprudência que vigorava na data do negócio. Ainda deve ser destacado que quando da venda o corresponsável teria mantido patrimônio suficiente para o pagamento do débito, tanto que detinha registado em seu nome imóvel de valor muito superior, localizado na região do Park Way (matrícula no 36.080, do 4o RIDF), do qual teria se desfeito apenas no ano de 2008. Deve ser registrado que o valor do bem seria suficiente para fazer frente ao pagamento do débito. Conclui-se que, ainda que aplicada a atual redação do art. 185 do CTN, não existem sequer indícios de fraude, ante a redação do parágrafo único da norma em comento. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de declaração de fraude à execução na venda do imóvel de matrícula no 17.871, do 6o RIDF. Quanto ao imóvel de matrícula no 36.080, do 4o RIDF, antes de decidir sobre a alegada fraude à execução, nos termos da regência do § 4o do art. 792 do CPC, INTIME-SE o último adquirente, identificado nas certidão de ônus reais de ID 151486266, no endereço indicado na petição de ID 151486263, para, querendo, opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a expedição da intimação acima, retornem os autos conclusos para análise do requerimento de penhora formulado no ID 136508524. Intime-se o Exequente.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução fiscal originária, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, especialmente se observado que o pedido de declaração de fraude à execução na alienação dos imóveis, que motivou a prolação da r. decisão agravada, foi formulado em petição protocolada em 04/11/2019 (id. 48960584, autos originários), ou seja, há mais de dois anos. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora